Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Benefícios externos. Exame criminológico.

Preenchidas as condições legais, o apenado poderá progredir para o regime semiaberto sem a concessão de benefícios externos, que ficam condicionadas ao cumprimento das recomendações do exame criminológico. Agravo não provido.